Tribunal: TJSP
Processo: 1007681-45.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Indenização – Juros, multa e correção monetária – Cobrança devida pois ocorreu em razão do atraso da vendedora em promover a exclusão da anotação de hipoteca – Adquirentes que obtiveram a liberação do financiamento no tempo previsto em contrato – Taxa de condomínio devida apenas a partir da efetiva posse – Sentença mantida – Recurso a que se nega

Ementa:
Apelação – Compra e venda de imóvel – Indenização – Juros, multa e correção monetária – Cobrança devida pois ocorreu em razão do atraso da vendedora em promover a exclusão da anotação de hipoteca – Adquirentes que obtiveram a liberação do financiamento no tempo previsto em contrato – Taxa de condomínio devida apenas a partir da efetiva posse – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007681-45.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FIBRA MZM
DIADEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados WAGNER
MOREIRA SANTANA e DEBORA CRISTINA SOUSA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 26.922
Apelação no: 1007681-45.2019.8.26.0161
Apelante: Fibra MZM Diadema Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Wagner Moreira Santana e Débora Cristina Sousa Santana
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Diadema
Juiz de 1a instância: Kleber Leles de Souza
Apelação
Compra e venda de imóvel

Indenização Juros, multa e correção monetária
Cobrança devida pois ocorreu em razão do atraso
da vendedora em promover a exclusão da
anotação de hipoteca Adquirentes que obtiveram
a liberação do financiamento no tempo previsto em
contrato Taxa de condomínio devida apenas a
partir da efetiva posse
Sentença mantida

Recurso a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
inexigibilidade da cobrança de R$ 18.446,48, referente a encargos,
multas, juros e correção e R$ 3.697.99 relativos a cotas condominiais
anteriores à efetiva imissão na posse, condenando a ré a restituir estes
valores aos autores.
Apela a ré FIBRA MZM DIADEMA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA alegando: a) o atraso no
pagamento do financiamento ocorreu por conta da demora do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
escolhido pelos autores; b) eventual pretensão indenizatória deve ser
buscada em face da instituição financeira; c) a sucumbência deve ser
recíproca, pois os autores decaíram em metade da pretensão, pois
pretendiam a devolução em dobro dos valores pagos.
Recurso contrarrazoado (fls.236/245).
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
WAGNER
MOREIRA
SANTANA
e
DEBORA CRISTINA SOUSA SANTANA ajuizaram ação em face de
FIBRA MZM DIADEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
As partes firmaram Instrumento Particular
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel que previa o
pagamento de R$ 290.000,00 até o dia 30 de dezembro/2017, mediante
financiamento bancário, com crédito pré-aprovado, mas as chaves
somente foram entregues em 28 de março de 2018.
Neste caso concreto o atraso na efetivação
do pagamento decorreu da existência de hipoteca na matrícula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
imóvel constituída pela vendedora em favor do BANCO DO BRASIL,
cuja responsabilidade pela exclusão não poderia ser atribuída aos
adquirentes, resultando na entrega das chaves da unidade imobiliária
apenas em 28 de março de 2018. (fl. 53)
Observe-se
que
o
Contrato
de
Financiamento fora firmado com o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., com
cláusula de alienação fiduciária, em 29 de dezembro/2017 (fl.76),
portanto, em data anterior àquela prevista para quitação, porém,
naquela oportunidade o imóvel estava gravado com cláusula de
hipoteca firmada entre o BB e a apelante. A anotação da alienação
fiduciária em favor do BANCO que promoveu o financiamento aos
adquirentes somente seria possível com a exclusão da hipoteca.
Como analisou o magistrado de primeiro
grau: “Conforme afirmado pela própria parte requerida, a cobrança dos valores dos
requerentes ocorreu pela demora do pagamento do valor financiado pelo Banco Itaú.
Ocorre que a demora no repasse do valor financiado, no caso concreto, não pode ser
imputada aos autores, assim como esses não devem arcar com a mora de modo indireto,
por meio de pagamentos de encargos, multas, juros e correção monetária. Desta feita,
uma vez que este tipo de garantia, como a hipoteca pretérita mencionada, são firmadas
por e no interesse das construtoras, que, inclusive, possuem responsabilidade de realizar
a baixa na hipoteca, não se pode simplesmente repassar encargos aos promitentes
compradores.”
A taxa condominial é devida da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
posse, de modo que eventual valor cobrado relativo a período anterior
deve ser ressarcido aos autores.
Por fim, o não acolhimento da pretensão
para restituição dos valores em dobro não permite o reconhecimento da
sucumbência recíproca, pois evidenciada a cobrança indevida de juros,
multa, correção monetária e taxa condominial, de modo que a ré deu
causa à demanda.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
dos autores para 15% do valor da condenação.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR